Tribunal: TJDFT
Processo: 0001569-67.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO DELITO DE DIFAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. QUESTÃO DEFINIDA PELA CÂMARA CRIMINAL EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA. RECURSO DA QUERELANTE. PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANO MORAL. NÃO PROVIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO QUERELADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA QUERELANTE NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que a queixa-crime foi ajuizada após decorridos seis meses da data do conhecimento da autoria do crime de difamação, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade pela decadência, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
2. O Magistrado não está obrigado a deferir a realização de todas as provas requeridas pelas partes, devendo fundamentar o indeferimento daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias. No caso dos autos, a diligência foi indeferida com fundamentos idôneos, não restando caracterizado o alegado cerceamento de Defesa.
3. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião para processar e julgar os crimes contra a honra praticados pelo ofensor contra a sua ex-companheira foi definida em decisão da Câmara Criminal em conflito de jurisdição, de forma que não há que se falar em incompetência relativa do Juízo em razão do local do fato.
4. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas em relação ao delito de injúria, uma vez demonstrado nos autos que o réu ofendeu a honra subjetiva da vítima.
5. Considerando que a extensão do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima não excederam à normalidade para os tipos penais, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a redução da quantia fixada para R$ 1.000,00 (mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
6. Tendo em vista os episódios de violência psicológica a que se submeteu a ofendida, além de alegadas perseguições, mesmo após a separação do casal, demonstrando a existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida, devem ser mantidas as medidas protetivas deferidas em seu favor.
7. Recurso da querelante conhecido e não provido e recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 140, caput, do Código Penal, declarar extinta a punibilidade quanto ao delito de difamação (artigo 139 do Código Penal) pela decadência, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do mesmo Código; reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do delito de injúria, diminuindo a pena de 3 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção para 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime aberto e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), mantidas, ainda, a suspensão condicional da pena nos termos da sentença e as medidas protetivas deferidas em favor da ofendida.